Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721736-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. Z. REPRESENTANTE LEGAL: I. I. B. Z. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. L. Z., assistida por I. I. B. Z., em face de ato da lavra MMa Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, objetivando a reforma do decisum, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada à requerida ora agravada efetivar sua matrícula, para realizar as provas e, em caso de aprovação, receber o certificado de conclusão de ensino médio. A agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 36999689, págs. 01/02. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Comunique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 05 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator